Tribunal: TJDFT
Processo: 0731499-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0731499-18.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EWO GESTAO DE NEGOCIOS LTDA AGRAVADO: PRISCILA OLIVEIRA LIMA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por EWO GESTAO DE NEGOCIOS LTDA, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília-DF que, na ação de cobrança c/c obrigação de fazer e de não fazer com pedido de tutela de urgência (Proc. no 0730754-35.2025.8.07.0001), movido em face de PRISCILA OLIVEIRA LIMA, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela ao argumento de que não se comprovou a reversibilidade da medida. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 241974648 – autos principais): Trata-se de ação de conhecimento sob o procedimento comum. Postula pela concessão de tutela antecipada de urgência para que seja determinado a parte requerida que: a) não realize por quaisquer meios, físicos, verbais ou virtuais, qualquer espécie de manifestação desabonadora em desfavor da autora; b) interrompa imediatamente toda e qualquer atividade sob marca concorrente e c) não atue pelo prazo de 36 meses, após a rescisão, em segmento de mercado concorrente. A tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a possibilidade de reversibilidade da medida. No caso em apreço não evidencio a presença dos requisitos legais. Em que pesem os argumentos lançados pela parte autora, verifico que o provimento pedido a título de antecipação dos efeitos da tutela, tem contornos de definitividade, o qual somente pode ser alcançado na hipótese de haver reconhecimento de que o alegado direito exista. Dessa forma, embora reconheça que a antecipação dos efeitos da tutela veio a imprimir na processualística brasileira um avanço em direção à efetividade da jurisdição e constituir reforço considerável na luta contra a demora da prestação jurisdicional, não pode esta ser desvirtuada, com o intuito de promover a própria antecipação da decisão definitiva, pois desrespeitará os princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar a audiência de conciliação ou mediação, estabelecida no artigo 334 do CPC/15, tendo em vista os demais princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, tais como razoabilidade e celeridade na prestação jurisdicional. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não acarretará prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, é cediço que a autocomposição, nos casos em apreço, é bastante improvável. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação (art. 231, I, do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. I. Nas razões recursais (ID 74626427), a agravante sustenta, em suma, que: i) diante do fim da relação contratual de franquia, mostra-se necessária a concessão de tutela antecipada para que, em 24 (vinte e quatro) horas, a franquiada deixe de realizar por quaisquer meios, físicos, verbais ou virtuais, qualquer espécie de manifestação desabonadora em desfavor da franqueadora, da marca GRUPO ACOLHER &amp; CUIDAR, interrompa imediatamente toda e qualquer atividade sob a marca concorrente e não atue, por si ou por terceiros, pelo prazo de 36 meses, após a rescisão, em segmento de mercado concorrente ao negócio franqueado; ii) a requerida recebeu treinamentos exclusivos, know-how relativo ao negócio e suporte da franqueadora, de modo que tem utilizado disso para praticar concorrência desleal em face da agravante; iii) a rescisão se deu pela falta de zelo da requerida no cumprimento dos seus deveres contratuais, não tendo completado a estrutura da franquia, além de ter deixado pendentes aspectos cruciais do negócio, como a organização da farmácia e a assinatura de contratos básicos; iv) houve a criação de grupo no WhatsApp com todos os franqueados da rede para difamar a marca e aliciar outros franqueados e v) a agravada manifestou interesse em manter o CNPJ e dar continuidade às operações do negócio, circunstâncias que configuram concorrência desleal. Ao final, assevera que estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo, pois há probabilidade do direito alegado, bem como risco de dano grave, diante da possibilidade de captação de clientela e uso do know-how adquirido para a prática de concorrência desleal. Assim, postula, liminarmente, pela concessão da antecipação de tutela recursal e, no mérito, pela reforma da decisão vergastada, sendo concedida a tutela provisória de urgência pleiteada. O agravo é tempestivo, com preparo regular e processamento adequado (ID 74635818). É o relatório. Decide-se. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o artigo 995, parágrafo único, do CPC[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Por outro lado, a tutela provisória de urgência, seja antecipada ou cautelar, só será concedida se houver provas que indiquem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Está claro, assim, que a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos. Inicialmente, cumpre ressaltar que o contrato de franquia, nos moldes do que prevê a lei no 13.966/2019 (Lei de Franquia), visa trazer vantagens para o fraqueado e para o franqueador. Compulsando os autos, nota-se que os fundamentos apresentados pela parte agravante não estão amparados em provas robustas, de sorte que não se permite chegar a uma alta probabilidade do direito alegado. Isso porque, a despeito da relevância do alegado descumprimento contratual da parte agravada, a verificação das circunstâncias narradas demanda aprofundamento na cognição. Insta salientar que, no presente caso, faz-se necessário oportunizar à agravada o direito ao contraditório e a ampla defesa, a fim de se comprovar os fatos alegados pela parte agravante. Nota-se, ainda, que o direito alegado pela parte, em relação a conduta abusiva da recorrida, deve ser analisado de maneira profunda, consoante as provas trazidas aos autos, o que se refere ao mérito da demanda, de sorte que deve ser apreciado oportunamente, após a instrução do feito, pelo juízo a quo. Nesse sentido, aliás, o é entendimento deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FRANQUIA. PEDIDO DE RESCISÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. MATÉRIA CONTROVERSA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. CONTRADITÓRIO. 1. Tendo as partes, no exercício pleno de sua liberdade de contratar, celebrado contratos de franquia e licenciamento de marca prevendo expressamente a cobrança de royalties, enquanto não for declarada inválida a pactuação, tal remuneração permanece devida, não se podendo simplesmente autorizar sua inexigibilidade em sede de tutela provisória sem fundamentação plausível. 2. Antes de se avaliar a possibilidade de rescisão do contrato de franquia, devem ser apurados, em regular instrução probatória, os benefícios advindos aos franqueados com a utilização da franquia durante oito anos, bem como se, de fato, estão configurados os vícios contratuais apontados como causas para a rescisão. 3. Verificando-se que as matérias aduzidas como causas de rescisão são controversas e dizem respeito ao mérito da ação, devem ser objeto de exame no momento processual oportuno, que é a instrução probatória, após a triangularização da relação processual. 4. Em tese, a existência de cláusula de quarentena impede que o franqueado continue exercendo a mesma atividade durante certo prazo após o encerramento da franquia. 5. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1026456, 07044784820178070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2017, publicado no DJE: 30/6/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Assim, os fatos narrados pela agravante demandam produção de provas e verificação das teses de defesa, a fim de que seja formado juízo de certeza. Outrossim, verifica-se que o alegado descumprimento contratual por parte da agravada trata de questões que não podem ser verificadas de plano, apenas com esteio em argumentação e documentos unilateralmente apresentados. Além disso, o pedido de antecipação de tutela traz consigo o risco de irreversibilidade da medida. Ora, impedir a requerida de atuar no mercado em sua área de especialização pode até se justificar — a depender do cenário revelado pela cognição aprofundada do caso —, porém representa sérios riscos junto à sua clientela. Nesse diapasão, a decisão deve ser proferida de forma definitiva, conforme devidamente apurado pelo juízo de origem Com razão, então, o juízo a quo que, na fundamentação da decisão interlocutória impugnada, assim dispôs: “(...) Em que pesem os argumentos lançados pela parte autora, verifico que o provimento pedido a título de antecipação dos efeitos da tutela, tem contornos de definitividade, o qual somente pode ser alcançado na hipótese de haver reconhecimento de que o alegado direito exista. Dessa forma, embora reconheça que a antecipação dos efeitos da tutela veio a imprimir na processualística brasileira um avanço em direção à efetividade da jurisdição e constituir reforço considerável na luta contra a demora da prestação jurisdicional, não pode esta ser desvirtuada, com o intuito de promover a própria antecipação da decisão definitiva, pois desrespeitará os princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal (...)” Deveras, a irreversibilidade da medida pode obstar a concessão de tutela antecipada recursal, como amplamente reconhecido por este e. Tribunal de Justiça: Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO TEMPORÁRIO DE VALORES. TRANSAÇÕES COMERCIAIS REALIZADAS POR MEIO DE MAQUININHA DE CARTÃO. LEGITIMIDADE DA RETENÇÃO PREVENTIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação ordinária que deferiu tutela de urgência para determinar o desbloqueio de valores retidos. A agravante sustenta que o bloqueio tem natureza preventiva, fundado em transações atípicas realizadas com o mesmo portador de cartão, e requer a revogação da decisão recorrida. Pedido de efeito suspensivo ao recurso foi deferido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do bloqueio temporário de valores decorrentes de transações comerciais suspeitas, realizado por empresa intermediadora de pagamentos, diante de indícios de fraude e ausência de documentação comprobatória das operações pela parte agravada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O bloqueio temporário de valores fundado em comportamento atípico das transações realizadas é medida legítima de segurança antifraude, especialmente quando se observa mudança abrupta no padrão de vendas e repetição de operações com o mesmo cartão de crédito. 4. A retenção dos valores por prazo previamente estipulado (120 dias), com possibilidade de resposta e instrução pela parte interessada, não configura, de plano, prática abusiva ou ilícita. 5. A liberação imediata dos valores sem a devida apuração dos fatos pode resultar em prejuízo irreversível, sobretudo na hipótese de posterior estorno das compras ao titular do cartão. 6. A jurisprudência do Tribunal reconhece a licitude do bloqueio temporário pactuado, desde que não exceda prazo contratual razoável nem inviabilize o contraditório e a ampla defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. O bloqueio temporário de valores decorrentes de transações comerciais por empresa intermediadora de pagamentos é legítimo quando fundado em indícios de fraude e desde que respeitado prazo contratual razoável. 2. A liberação dos valores retidos exige o esgotamento da apuração dos fatos, sob pena de irreversibilidade dos efeitos caso se comprove a fraude posteriormente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos II e XXXV; CPC, arts. 300 e 995, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1400096, 0717261-46.2020.8.07.0007, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 14.02.2022, DJe 24.02.2022. (Acórdão 2022709, 0714612-56.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 01/08/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PETIÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. PEDIDO INDEFERIDO. EMENDA À INICIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. REGIÃO ADMINISTRATIVA DE VICENTE PIRES/DF. DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE. 1. Em observância ao regramento do procedimento da tutela antecipada requerida em caráter antecedente, especificamente o § 6o do artigo 303 do CPC, quando estiverem ausentes os elementos para a concessão de tutela antecipada, o órgão jurisdicional determinará a emenda da petição inicial. 2. A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). 3. Ainda que a demolição de construções irregulares tenha respaldo legal, não há plausibilidade do direito para antecipação da tutela diante da existência de processos administrativos voltados à possível regularização fundiária da área em litígio, inclusive com a participação da Terracap, incluída no processo de origem para prestar informações, o que recomenda a dilação probatória. 4. A ordem de demolição de edificações passíveis de regularização, medida de caráter irreversível, em decisão de caráter precário, não se coaduna com a tutela de urgência, nos termos do §3o do art. 300 do CPC. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 2021922, 0750852-78.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2025, publicado no DJe: 01/08/2025.) Portanto, ante a necessidade de dilação probatória, com o objetivo de solucionar a demanda, e ante a ausência de demonstração inequívoca dos fatos alegados pela agravante, torna-se imperioso o indeferimento do pedido referente à tutela recursal pretendida. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, ambos os requisitos exigidos pelos artigos 995 e 300, caput, do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 04 de agosto de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.